Tribunal: STF
Processo: Rcl 81357
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região – TRT5 no Processo 0010067-62.2015.5.05.0251, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    Em resumo, a 1ª Turma do Tribunal Regional Do Trabalho da 5ª Região analisou a norma coletiva e, apoiando-se na Súmula 26 do próprio Tribunal, declarou nula a cláusula negociada porque limitava as horas in itinere a menos de 50 % do tempo que o empregado efetivamente gasta no trajeto. Com isso, determinou que todo esse período fosse incorporado à jornada de trabalho. 



    No entanto, a decisão do Eg. Tribunal desconsiderou o Tema 1.046, fixado no ARE 1.121.633 decidido em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal aplicável ao caso e violou o artigo 7º, inciso XXVI, da CRFB. 



    Além disso, a hipótese dos autos trata sobre a pactuação de horas in itinere, tema que, quando levado à análise desta Suprema Corte, restou firmado entendimento de que a controvérsia se vincula diretamente a temáticas às quais a Constituição expressamente autoriza a negociação e elaboração de normas coletivas de trabalho, conforme art. 7º, XXVI, da CRFB, direito disponível, portanto. 



    Ver-se-á, adiante, que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e, por consequência, as decisões subsequentemente pronunciadas pelo Tribunal Superior do Trabalho implicaram em ofensa à autoridade da decisão exarada em recurso extraordinário com repercussão geral (documento 1, pp. 5-6).



    Sustenta que:



    [...] a inobservância da norma coletiva in casu implica em negativa de vigência e violação literal do art. 7º, inciso XXVI e do art. 611 da CLT que faculta aos sindicatos disporem sobre as condições de trabalho da categoria, através de convenções e acordos coletivos, bem como afronta ao Tema 1.046 de Repercussão Geral fixado pelo STF que estabelecem a validade desse instrumento coletivo a despeito da supressão de direito trabalhistas. 



    Por ocasião, destaca-se que não se pode alegar a invalidade desses acordos sob o argumento de que suprimem direito previsto em lei, pois eles estabeleceram contrapartida expressa no caso: a oferta de transporte gratuito relativo às horas de deslocamento. 



    Mesmo que se adote entendimento diverso, a Teoria do Conglobamento impõe que a norma coletiva seja avaliada globalmente. Nessa situação, a convenção confere inúmeros benefícios, enquanto apenas um ou outro é negociado para impedir que o tempo de percurso seja computado como tempo à disposição. 



    Em síntese, o Supremo Tribunal Federal não só reconhece a licitude das negociações coletivas, mas, em decisão de efeito vinculante, declarou que o pagamento das horas de deslocamento não é direito absolutamente indisponível. Assim, esse tempo pode ser limitado ou afastado por meio de acordo coletivo, e a cláusula permanece válida mesmo sem a indicação detalhada de vantagens compensatórias (documento 1, p. 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito à tese firmada no julgamento do ARE 1.121.633, Tema 1046 de Repercussão Geral (documento 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, consoante consulta realizada nesta data, no site do TST, não há registro de interposição de recurso extraordinário. Ou seja, ainda não foram esgotados todos os recursos possíveis perante aquele tribunal.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024, e Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024; Rcl 81.245/PR, DJe 1/7/2025, todas da minha relatoria.



     Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator